Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE NOTA TÉCNICA DO NATJUS COMO ELEMENTO DE APOIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento da bomba de insulina Accu Chek Solo, do sensor de monitorização de glicose Freestyle Libre 1 Plus e da insulina asparte acrescida de nicotinamida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a produção de prova pericial para aferição da necessidade da tecnologia em saúde pleiteada; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das evidências científicas apresentadas e na utilização da nota técnica do NATJUS e dos Temas 6 e 1234 do STF como fundamentos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas desnecessárias ou inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento ocorre com base em conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. As notas técnicas elaboradas pelo NATJUS constituem instrumentos de apoio científico à atividade jurisdicional, sendo legítima sua utilização como subsídio técnico na apreciação de demandas envolvendo judicialização da saúde.
7.Os Temas 6 e 1234 do STF foram utilizados apenas como referência interpretativa acerca dos critérios para concessão judicial de tecnologias em saúde não incorporadas às políticas públicas.
9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador. 2. As notas técnicas do NATJUS constituem instrumento de apoio científico à atividade jurisdicional e podem ser utilizadas como elemento qualificado de convencimento, sem caráter vinculante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.